Tribunal: CARF
Processo: 10660.723484/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.723484/2012-91
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-005.943 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DANIELLE CRISTINA DE SOUZA DOZZA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
EMBARGOS INOMINADOS. ACOLHIMENTO.
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para
opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. TERMO
DE
VERIFICAÇÃO
FISCAL
DE
OUTRO
CONTRIBUINTE.
OCORRÊNCIA.
É de se considerar que a elaboração de Termo de Verificação Fiscal com erros
os quais demonstram com clareza se tratar de outro contribuinte, transborda o
mero erro de fato, implicado em prejuízo às regras que regem o lançamento,
configurando nulidade por vício material, trazendo ainda cerceamento de
defesa..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, com efeitos infringentes, para alterar a decisão proferida no Acórdão no
2202-005.063, de modo que esta passa a ser de "dar provimento ao recurso para acolher a
preliminar de nulidade, por vício material do lançamento".
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.723484/2012-91
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.943 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723484/2012-91

Relatório
Tratam-se de Embargos Inominados interpostos nos autos do processo no
10660.723484/2012-91, em face do acórdão no 2202-005.063, julgado pela 2a Turma Ordinária
da 2a Câmara da Segunda Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
em sessão realizada em 09 de abril de 2019 no qual os membros desse colegiado entenderam por
julgar procedente em parte o recurso voluntário apresentado.
Por bem relatar os fatos, adoto como relatório o exposto no Despacho de
Admissibilidade de fls. 548/551, o qual colaciono abaixo:
“Em sessão plenária de 09/04/2019, foi julgado o Recurso Voluntário do contribuinte
(efls. 504 a 522), proferindo-se a decisão consubstanciada no Acórdão no 2202-005.063
(efls. 525 a 536), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
DOS FATOS. ERRO DE FATO. TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
É de se considerar que a troca de nomes apontada pela contribuinte revela-se em mero
erro de fato, não tendo este implicado em qualquer prejuízo às regras que regem o
lançamento.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de simples recibos, sem vinculá-los ao pagamento realizado, mormente
quando tal vinculação foi objeto de intimação por parte da autoridade lançadora.
MULTA QUALIFICADA. PROCEDÊNCIA EM PARTE.
Justifica a aplicação da multa de ofício em percentual duplicado quando se constata
que os elementos que compõem os autos evidenciam a presença do dolo tendente à
fraude na conduta da contribuinte. No entanto, as glosas de despesas médicas que
foram glosadas porém sem a verificação de intenção dolosa da contribuinte, devem ter
as respectivas multas de ofício desqualificadas, reduzindo-as para 75%.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial
ao recurso, para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao patamar de 75%, à
exceção da multa de ofício associada à glosa da despesa com o profissional Vitor
Raimundo Leal, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que deu provimento parcial
ao recurso em maior extensão.
A Fazenda Nacional foi cientificada da decisão, não apresentando recursos (despacho de
encaminhamento efl. 538).
Os autos foram encaminhados à SRRF06 - Equipe Regional de Contencioso - Análise
(CONTANA), instituída pela Portaria no 70, de 01/02/2019 (DOU 04/02/2019-ed.24-
seção 1-pg 17, em 17/06/2019.
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.943 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723484/2012-91

Em 02/07/2019 o processo foi devolvido ao CARF conforme Despacho de
Encaminhamento de efl. 545, expedido pelo supervisor da equipe CONTANA, para
saneamento do acórdão, nos seguintes termos:
Devolva-se ao órgão julgador para saneamento/esclarecimento do acórdão de fls. 525 a
536, visto que não identificamos no presente lançamento glosa de despesa médica
referente ao profissional Vítor Raimundo Leal.
Aplica-se o prazo estabelecido no art. 79 do RICARF, com redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016, para a intimação das unidades da RFB, portanto será considerado
intimado pessoalmente das decisões do CARF o titular da unidade, com o término do
prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que os respectivos autos forem entregues à
unidade. No caso em exame, o despacho de encaminhamento para a unidade de origem
data de 17/06/2019 (efl. 540), desta feita, a intimação presumida da PGFN seria em
17/07/2019.
Portanto, são tempestivos os embargos interpostos em 02/07/2019.
Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 65, do Anexo II do RICARF:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Por sua vez, os erros de fato devidos a lapso manifesto podem ser corrigidos por meio
de Embargos Inominados, conforme o art. 66, do mesmo RICARF:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante
a prolação de um novo acórdão.
Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão à embargante.
O voto condutor do acórdão deu parcial provimento ao recurso voluntário para
desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a a 75%, exceto em relação à glosa por
despesa médica referente ao profissional Vitor Raimundo Leal, onde ficou mantida a
qualificação da multa.
Todavia, da análise dos documentos referentes à autuação (Auto de Infração, Quadro
demonstrativo de apuração dos créditos tributários e Planilhas das deduções e recibos
sem comprovação - efls. 2 a 30) não foi localizada glosa por despesa médica referente
ao profissional supracitado, tampouco aplicação de multa de ofício sobre tal base.
De fato, aparentemente o relator baseou-se no documento “Termo de Verificação
Fiscal” de efls. 31 a 38, que se refere a contribuinte distinta, Marli da Silveira, ainda que
no título conste a ora embargante.
A situação foi objeto de exame por parte do DRJ, a qual não se deu conta, porém, que
não era apenas a referência à contribuinte distinta que estava equivocada naquele
documento, mas também a própria análise das deduções.
Isso pode ser aferido pela dedução aludida no referido Termo, e que foi mantida no
acórdão, que se refere a despesas médicas supostamente efetuadas com Vitor Raimundo
Leal, CPF no 561.025.776-04.
Ainda que presente na DIRPF/2010 informação acerca de dedução de R$ 2850,00
relativa ao mencionado profissional (efl. 337), tal despesa não fez parte, conforme
"Quadro Demonstrativo" e "Planilha dos Recibos sem Comprovação de Pagamento"
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.943 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723484/2012-91

(efls. 23 c/c 28/29), dos documentos glosados pela fiscalização e que deram ensejo à
autuação combatida.
Constata-se, assim, a existência de lapso manifesto a ser sanado mediante a prolação de
novo acórdão.
Apesar de não constar dos autos a comprovação da titularidade e/ou delegação de
competência do titular da unidade embargante, uma vez reconhecida a existência do
erro material devido a lapso manifesto, assumo os fundamentos do Despacho de
Encaminhamento de efl. 545, recebendo-os como Embargos Inominados, conforme
disposto no art. 66, do Anexo II, do RICARF.
Diante do exposto, ACOLHO a alegação de erro material quanto à manutenção da
multa qualificada em relação à glosa de despesa médica referente ao profissional
Vitor Raimundo Leal como Embargos Inominados, para que o lapso seja corrigido,
mediante a prolação de um novo acórdão.
Encaminhe-se ao Conselheiro relator Martin da Silva Gesto para inclusão em pauta de
julgamento..”
Diante disso, os embargos foram admitidos para retificação do lapso manifesto,
mediante a prolação de um novo acórdão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Os embargos inominados preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual entendo por conhecê-los.
Consoante bem exposto no voto Despacho de Admissibilidade, o voto condutor
do acórdão deu parcial provimento ao recurso voluntário para desqualificar a multa de ofício,
reduzindo-a a 75%, exceto em relação à glosa por despesa médica referente ao profissional Vitor
Raimundo Leal, onde ficou mantida a qualificação da multa. Todavia, da análise dos documentos
referentes à autuação (Auto de Infração, Quadro demonstrativo de apuração dos créditos
tributários e Planilhas das deduções e recibos sem comprovação - fls. 2 a 30) não foi localizada
glosa por despesa médica referente ao profissional supracitado, tampouco aplicação de multa de
ofício sobre tal base.
Ocorre que, de fato, esta Turma julgadora baseou-se no documento Termo de
Verificação Fiscal de fls. 31 a 38, que se refere a contribuinte distinta, Marli da Silveira, ainda
que no título conste a ora embargante. Não se trata, portanto, de mero erro quanto ao
preenchimento do nome no Termo de Verificação Fiscal, mas sim de juntada aos autos de Termo
de Verificação Fiscal de outro contribuinte.
Assim, tanto a DRJ, quanto o CARF, não perceberam que não era apenas a
referência à contribuinte distinta que estava equivocada naquele documento, mas também a
própria análise das deduções.
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.943 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723484/2012-91

Isso pode ser aferido pela dedução aludida no referido Termo, e que foi mantida
no acórdão, que se refere a despesas médicas supostamente efetuadas com Vitor Raimundo Leal,
CPF no 561.025.776-04.
Ainda que presente na DIRPF/2010 informação acerca de dedução de R$ 2.850,00
relativa ao mencionado profissional (fl. 337), tal despesa não fez parte, conforme "Quadro
Demonstrativo" e "Planilha dos Recibos sem Comprovação de Pagamento" (fls. 23 e 28/29), dos
documentos glosados pela fiscalização e que deram ensejo à autuação combatida.
Assim, verifica-se que, quando da confecção do Termo de Verificação Fiscal
(“TVF”), juntado às fls. 31/38, este se refere a outra contribuinte (Sra. Marli da Silveira), embora
no cabeçalho contem o nome da contribuinte. Portanto, o Termo de Verificação Fiscal existente
nos autos não é da contribuinte, questão a qual acarreta em nulidade, por cerceamento de defesa,
pois sem o Termo de Verificação Fiscal correto nos autos, constando outro em seu lugar, a
contribuinte não pode exercer adequadamente o seu direito de defesa.
Ademais, não constando o Termo de Verificação Fiscal correto nos autos, sequer
é possível verificar se o Auto de infração, de fls. 2 a 18, deve ser mantido ou afastado,
ocasionando claro cerceamento de direito de defesa.
Entendo que não seja caso de vício formal no lançamento, mas sim de vício
material neste, pois a correção do lançamento não se dará por mera juntada do Termo de
Verificação Fiscal que deixou de ser juntado, mas sim de proceder em nova fiscalização em face
da contribuinte, procedendo-se a elaboração de novo Termo de Verificação Fiscal, haja vista que
o elaborado e juntados aos autos possui informações alheias ao lançamento. Assim, entendo não
ser possível sanar o feito, sendo caso de reconhecimento da nulidade por vício material.
Diante disso, entendo que há nulidade do lançamento por vício material, razão
pela qual os embargos inominados devem ser acolhidos, com efeitos infringentes.
Saliento que a contribuinte havia alegado em preliminar essa nulidade, porém, por
ter sido compreendido na ocasião do julgamento do Acórdão no 2202-005.063 que se tratava de
mera confusão com os nomes de contribuintes, não seria o caso de acolhê-la. No entanto, ao se
deparar com a situação de que sequer há glosa em relação ao profissional Vitor Raimundo Leal,
CPF no 561.025.776-04, conforme foi informado no Despacho de Encaminhamento de fl. 545,
verifica-se que a situação é totalmente distinta, cabendo razão a recorrente.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, com efeitos
infringentes, para alterar a decisão proferida no Acórdão no 2202-005.063, de modo que esta
passa a ser de "dar provimento ao recurso para acolher a preliminar de nulidade, por vício
material do lançamento".
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.943 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.723484/2012-91

Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital